Tribunal: TJPA
Processo: 0058703-10.2012.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0058703-10.2012.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: DIANA APARECIDA ATHAYDE FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. AUSENTE. MATÉRIA EXAURIDA NO JULGADO, INCONFORMISMO COM A DECISÃO. VIA RECURSAL INDEVIDA. EXAURIMENTO DA ARGUMENTAÇÃO RECURSAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES STJ.

1.Os embargos de declaração se prestam ao saneamento de erros de forma ou erro material do julgado, sendo que o fenômeno da omissão do acórdão importa em erro formal e sua correção deve ser alheia à rediscussão da matéria;

2.O embargante aponta omissão no julgado no que tange ao impacto orçamentário; do precedente do STF acerca da tese de observância a dotação na lei orçamentária anual e autorização na lei de diretrizes orçamentárias na concessão de vantagens ou aumento de remuneração de agentes público e da não contagem de tempo da servidora na época que estava lotada em outro ente público;

3. O acórdão embargado foi pontual ao explanar que a progressão funcional dos servidores do Município de Belém satisfazem os requisitos previstos em Lei Municipal, cuja comprovação restou presente nos autos;

4. A pretensão recursal visa, portanto, reverberar o mérito do julgado, operando sua reforma, o que não se admite no limite dos Embargos de Declaração;

5. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração, porém não acolhe-lo, mantendo o decisum nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 5ª Sessão Ordinária-Plenário Virtual, realizada em 27 de fevereiro de 2023. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa.Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segunda julgadora a Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.e como terceira julgadora, a Exma.Desa.Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração
(ID. 12184910), opostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
,
contra o
acórdão
(ID. 11794195), proferido na ação ordinária de obrigação de fazer, ajuizada por DIANA APARECIDA ATHAYDE FERNANDES cuja parte dispositiva transcrevo:

"REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. APLICAÇÃO DO ART.496, §1º DO CPC. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. FALTA DE REGULAMENTAÇÃO DA LEI 7.507/91.INOCORRÊNCIA. DECRETO 24.437/92. PROGRESSÃO FUNCIONAL E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NATUREZA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DISTINTOS.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART.85, §11 DO CPC.

1.O juízo de 1º grau julgou procedente parcialmente a demanda, para determinar ao Município de Belém que promova a progressão funcional na carreira da autora. Condenou ao pagamento dos valores retroativos, limitados aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidos de juros e correção. Honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido;

2.Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, nos termos do art. 496, § 1º, do CPC;

3.Nas discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias, em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva, sendo que a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio que precedem o ajuizamento da ação. Inteligência da Súmula 85 do STJ. Preliminar Rejeitada;

4.A Lei 7.507/91 que disciplinou o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, estabelece que a progressão funcional por antiguidade deve ocorrer, de forma automática, no interstício de 05 (cinco) anos, cabendo o ajuste da remuneração observando a diferença de 5% (cinco por cento) entre as referências (art. 11, 12 e 19, da Lei nº 7.507/91);

5.A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço têm naturezas e critérios de avaliação distintos;

6. Verbas honorárias majoradas para 12 % (doze porcento), com fulcro no §11 do art. 85 do CPC, cuja única proibição é de que o montante da verba honorária não ultrapasse o limite máximo de 20% (vinte por cento) determinado no §2º, nem aqueles elencados no § 3º, ambos do mesmo dispositivo da lei processual;

7. Remessa Necessária não conhecida; Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida nos termos da fundamentação. Majorados os honorários advocatícios para 12% (doze por cento)."

Em suas razões, o embargante indica omissão no julgado, pretendendo que o
decisum
se pronuncie acerca dos impactos orçamentários decorrente do pagamento da progressão funcional com a elevação automática a cada dois anos dos servidores que estejam em determinada referência na carreira com aumento de 5% entre cada referência diante da manutenção do custo elevado de manutenção do quadro de pessoal; do precedente do STF

acerca da tese de observância de dotação na lei orçamentária anual e autorização na lei de diretrizes orçamentárias na concessão de vantagens ou aumento de remuneração de agentes público e, por último, não foi apreciado, adequadamente, a exclusão da contagem de tempo de serviço quando a servidora estava cedida para outro ente público.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanada as omissões apontadas, imputando o efeito modificativo sobre o acórdão.

Contrarrazões ausentes (ID. 12444859).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Os termos dos embargos se reportam a
omissão
no julgado no concernente aos impactos orçamentários, do precedente do STF acerca da tese de observância a dotação na lei orçamentária anual e autorização na lei de diretrizes orçamentárias na concessão de vantagens ou aumento de remuneração de agentes público e por último, da não contagem de tempo da servidora na época que estava lotada em outro ente público.

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou
omissão;
assim como a correção de

erro material

do julgado.

O
acórdão embargado
foi pontual ao explanar acerca dos
critérios
da
progressão funcional
por antiguidade que far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício, de forma automática, por constituir norma de eficácia plena, autoexecutável, preenchido os requisitos do
interstício de 5 (cinco) anos
e o ef
etivo exercício das atividades no Município,
tendo a embargada demonstrado que preencheu tais critérios para a obtenção da referida verba, razão pela qual foi mantida a sentença que reconheceu o seu respectivo direito. Por oportuno, transcrevo o trecho abaixo (ID.11794195-Pg.8):

"(...)

Ainda, o art. 12, da Lei 7.507/91, dispõe acerca da Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém.

Art. 12 – A Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém."

A legislação é clara no sentido de que a progressão funcional por antiguidade deverá se dar, de forma automática, no interstício de 05 (cinco) anos, cabendo o ajuste da remuneração observando a diferença de 5% (cinco por cento) entre as referências.

Resta demonstrado, portanto, que os critérios para a progressão funcional, são estabelecidos com exatidão na legislação que contém todos os requisitos necessários para sua aplicação automática, o que descarta a necessidade de regulamentação na espécie.

Desse modo, não resta dúvida de que a aplicação da norma ao caso concreto é perfeitamente cabível, pois presentes todos os requisitos necessários para tanto; não havendo falar em violação ao disposto no art. 2.º, III, e art. 60, §4.º, ambos da CF/88.

Nessa senda, evidencia-se o afastamento da tese do recorrente de que o Judiciário estaria fazendo o papel dos Poderes Legislativo e Executivo, pois a aplicação da lei de eficácia plena não se amolda a tais alegações.

Conforme mencionado anteriormente, a apelada é servidora efetiva do Município, tendo sido nomeada em
19/03/1996,
no cargo de Odontóloga-NS28, na referência 21, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde (Id. 10925558 - Pág.15).

Segundo a autora, desde que entrou, quando foi enquadrada na Referência 21, continua na mesma referência, sem alteração salarial no que concerne à progressão funcional, conforme comprova através dos contracheques anexados nos Ids. 10925558 - Pág. 22-31, 10925562 - Pág. 1-38; Id. 10925566 - Pág. 1-31; Id. 10925572 - Pág. 1-30; 10925573 -Pág. 1-17). O Município, por sua vez, não contesta a ausência de progressão funcional alegada pela autora e restringe-se a refutar a legalidade do pedido, suscitando a ausência de eficácia da legislação pertinente.

Logo, do teor do excerto epigrafado, é de fácil conclusão que ante a ausência da progressão funcional com a correspondente incorporação dos percentuais nos vencimentos percebidos pela embargada, mesmo tendo sido nomeada ao serviço público no ano de 1996, a medida adotada foi senão a manutenção da sentença que reconheceu o seu direito, máxime o Município de Belém em sua defesa e razões recursais, não demonstrou fato impeditivo que obstasse o pagamento da progressão funcional postulada.

A propósito, quanto a ausência de prévia manifestação dos impactos orçamentários no orçamento do ora embargante não implica em inconstitucionalidade de lei, tampouco sua invalidação, vez que o art.169, §1º da Carta Maior apenas condiciona a eficácia das normas jurídicas que concedem, aumentam ou estendam vantagens prévias à dotação orçamentária no tocante aos exercícios financeiros as quais foram editadas.

Lado outro, imperioso consignar que a ausência de prévia dotação orçamentária não pode ser utilizada pela Administração como justificativa para o não cumprimento de direitos do servidor público previstos em lei, máxime sempre que houver lei de progressão funcional de servidores, a dotação orçamentária deve prever o pagamento das obrigações correlata.

Cito jurisprudência.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA PROCEDENTE - SERVIDORA PÚBLICA – PROGRESSÃO VERTICAL - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPIO DE SINOP – AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A ausência de prévia dotação orçamentária e autorização na LDO, não autoriza a declaração de inconstitucionalidade, tampouco invalida lei que cria vantagem funcional, mas apenas resulta na sua não aplicação no respectivo exercício financeiro. 2.
Tem direito o servidor público ao progresso funcional mesmo à falta de dotação no orçamento público. Igualmente, comprovados os demais requisitos legais, em nada obsta a inércia da municipalidade na instalação da comissão de avaliação funcional e na elaboração de listas para promoção, ainda que na ausência de requerimento administrativo.
3. Os direitos e ações contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originaram (Decreto 20.910/32), sendo que nas relações de trato sucessivo, a prescrição se limita às prestações pretéritas ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação, não se afetando o fundo de direito quando este não tiver sido negado. 4. Recurso desprovido. Sentença sob reexame ratificada. (TJ-MT 10032573220168110015 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 08/02/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/02/2022)

Por último, o embargante alega que não houve a apreciação adequada no que concerne a exclusão da contagem do tempo de serviço quando a servidora estava cedida para outro ente público.

Registro que essa matéria foi objeto de enfrentamento na sentença a qual fora mantida no acórdão embargado, considerando que o art.128, II da Lei 7.502/90, estabelece como efetivo exercício, o servidor colocado regularmente à disposição em órgãos ou entidade do Poder Estadual, Municipal ou Federal,
como ocorreu na espécie dos autos
, quando a embargada ficou à disposição à Prefeitura de Viseu de 01/02/2005 a 31/12/2008 (Id. 10925558 - Pág. 19-20), inclusive, com ônus para o órgão de origem.

Por oportuno, transcrevo o art.128, II da Lei 7.502/90.

"Art. 128 - Além das ausências ao serviço previstas no artigo 123, são consideradas como efetivo exercício os afastamentos em virtude de:

(...)

II - exercício de cargo em comissão ou
equivalente

a sua função em órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, dos Município se do Distrito Federal, quando colocado regularmente à disposição;"

Nesse compasso, vê-se que a embargada, servidora pública foi cedida a outro órgão no interesse da administração, fazendo jus ao cômputo do período em que esteve cedida a outro órgão da administração, eis que tal hipótese está prevista em lei.

Pelo exposto, reputo que a pretensão recursal visa tão somente a reverberar o mérito do julgado, operando sua reforma, ao arrepio do princípio do livre convencimento motivado do juiz e, antes disso, do mister do presente recurso, que não se presta à discussão substancial de decisão qualquer.

Nesse sentido, já concluiu o colendo Supremo Tribunal Federal:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS REJEITADOS NOS ACÓRDÃOS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. (AR 1903 ED-ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-279 DIVULG 24-11-2020 PUBLIC 25-11-2020)"

Consigno dispensado o prequestionamento da matéria aqui veiculada, ante a nova sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente omissão no julgamento do apelo.

Ante o exposto,
conheço e deixo de acolher os embargos de declaração,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 27 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 15/03/2023